Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-05.2024.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003034-05.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINA DURAES ALVES BARBOZA - CPF: 041.466.251-22 (APELANTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, mas afastando a indenização por dano moral, em demanda fundada na inscrição indevida do nome da avalista em órgãos de proteção ao crédito, mesmo após deferimento judicial de consignação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, realizada após decisão judicial que suspendeu os efeitos da mora mediante consignação em pagamento, configura ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da negativação, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição do nome da autora, na condição de avalista, durante a vigência de decisão judicial que autorizava o depósito das parcelas, caracteriza falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, configurando ato ilícito.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a negativação indevida enseja dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto, sobretudo quando realizada em descompasso com determinação judicial.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, após decisão judicial que suspende a mora mediante consignação em pagamento, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço. 2. A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniele Cristina Duraes Alves Barboza em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral que move em face do Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e reconhecer a inexigibilidade do débito para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes enquanto perdurar o cumprimento da consignação judicial em feito conexo, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório. Pela sucumbência mínima da autora, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do julgado exclusivamente no tocante ao dano moral. Argumenta que a manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configurou ato ilícito grave, uma vez que realizada a despeito de decisão judicial vigente em processo conexo (ação de consignação movida pelo espólio do devedor principal), a qual havia deferido o depósito judicial das parcelas e suspendido os efeitos da mora. Segue defendendo, ainda, que o dano moral na hipótese é
in re ipsa
, decorrente do próprio fato da negativação indevida e do desrespeito à ordem judicial, tendo, inclusive, comprovado prejuízo concreto mediante a recusa de crédito por outra instituição financeira, o que afasta a tese de mero aborrecimento adotada na sentença.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 354164861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Daniele Cristina Duraes Alves Barboza move Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a declaração de inexigibilidade do débito para fins de restrição creditícia, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral. Alega, em apertada síntese, que figurou como avalista na Cédula de Crédito Bancário n. 127.208.374, firmada por seu falecido genitor, e que, em ação conexa movida pelo Espólio (processo n. 1003192-94.2023.8.11.0046), obteve decisão judicial deferindo a consignação em pagamento das parcelas, o que suspendeu os efeitos da mora; todavia, a instituição financeira, ignorando a ordem judicial e a regularidade dos depósitos, promoveu a inscrição indevida de seu nome no SPC/Serasa, o que lhe causou prejuízos concretos, como a negativa de crédito junto à cooperativa Sicoob.

O requerido apresentou contestação defendendo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir; no mérito, sustentou que agiu no exercício regular de direito diante da inadimplência, alegando a legalidade da cobrança e da negativação, bem como a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero dissabor, pugnando, subsidiariamente, pela fixação de
quantum
módico.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito enquanto perdurar a consignação judicial, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral, por entender tratar-se de mero aborrecimento decorrente de contexto contratual.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, sustentando, em suma, que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, realizada a despeito de decisão judicial que suspendia a mora, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de abalo psicológico, além de destacar que houve prova efetiva da restrição de crédito, requerendo a reforma do julgado para condenar o banco ao pagamento de indenização.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável decorrente da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, pela instituição financeira apelada, a despeito da existência de decisão judicial em ação conexa que autorizou a consignação em pagamento e suspendeu os efeitos da mora.

Pois bem. A relação jurídica é inequivocamente de consumo, incidindo as normas protetivas do CDC, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14). Nesse contexto, competia à instituição financeira comprovar a regularidade da inscrição, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Conforme documentado nos autos, a apelante figura como avalista em contrato bancário cujo devedor principal faleceu. Em ação própria movida pelo Espólio, o Poder Judiciário deferiu a consignação dos valores das parcelas, medida que tem o condão de elidir a mora
solvendi
, nos termos do artigo 334 e seguintes do Código Civil.

In casu
, ao proceder a negativação do nome da garantidora enquanto a dívida estava sendo discutida judicialmente e os pagamentos sendo depositados em juízo, a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço. A decisão liminar proferida no processo conexo (n. 1003192-94.2023.8.11.0046) retirou a liquidez e a exigibilidade imediata do título para fins de atos expropriatórios ou restritivos extrajudiciais. Portanto, a manutenção ou inclusão do nome da apelante no rol de inadimplentes revelou-se um ato ilícito e contrário à boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido; dispensando a comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico concreto.

No caso em apreço, a ilicitude é agravada pelo fato de que a restrição ocorreu em descompasso com uma situação jurídica já tutelada pelo Judiciário quando do deferimento da liminar na ação de consignação em pagamento (id. 354164384). Não se trata de um simples desacerto comercial, mas de desídia da instituição financeira em verificar a regularidade da cobrança antes de acionar os mecanismos de restrição ao crédito.

Quanto ao dano moral, entendo que o juízo condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto, porquanto desconsiderou a jurisprudência consolidada no C. STJ, uma vez que reconhecida a ilicitude da inscrição em cadastros de inadimplentes, emerge de forma presumida o dano moral, cuja configuração decorre da simples negativação indevida, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 568 do STJ
. [...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/8/2025, DJEN 21/08/2025 – grifo nosso).

Não é outro o entendimento desta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO E À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC E ART. 37, §6o, DA CF) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...]
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto
.[...]”.
(RAC 1003370-04.2023.8.11.0059, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.03.2026 - grifei).

No que se refere à quantificação do dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta ilícita, a extensão do abalo sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, a condição socioeconômica das partes e, sobretudo, a função compensatória da indenização à vítima e o caráter pedagógico da sanção ao causador do dano.

Considerando o duplo caráter da reparação, e observando os parâmetros desta Câmara em casos análogos de negativação indevida, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento ilícito, além de servir de desestímulo à prática de condutas negligentes pelo réu.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO FIXADA. DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.[...]
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensada a prova do prejuízo. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 5.000,00.
[...]”.

(RAC 1006694-85.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j.18.03.2026 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora desde o evento danoso pela Taxa SELIC, além de correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Ressalto, por oportuno, que, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização monetária deverá observar o índice IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme alteração promovida nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.

Incabível a majoração dos honorários advocatícios na espécie, em atendimento ao Tema 1059 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026